Tribunal: STF
Processo: Rcl 57098
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de acórdãos proferidos pelo TJSP nos autos da Apelação nº 9071993-09.2007.8.26.0000 que, em juízo de retratação, manteve a cobrança de IPTU sobre os imóveis arrendados pela reclamante, aplicando equivocadamente o tema 437 da repercussão geral.



    Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santos em face de MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA visando o recolhimento de IPTU do ano de 2004 das áreas do Porto de Santos arrendadas pela Companhia das Docas do Estado de São Paulo que, por sua vez, as arrenda à ora reclamante para exercício de atividade de interesse público nos termos do art. 21, XII, f, da Carta da República.  



    Alega não ser o caso de aplicação do tema 437 porque “desenvolve atividade de interesse público, que não é mera atividade econômica com fins lucrativos e não usufrui livremente de bem público, já que, como arrendatária da CODESP responde para esta, que é, a efetiva detentora do terreno e contribuinte eleita pelo sujeito ativo para a relação jurídico tributária sub judice” (eDoc 1, pp. 3 e 4)



    Requer-se em síntese, “a concessão de tutela provisória de urgência para que seja obstado o regular trâmite processual da Apelação nº 9071993-09.2007.8.26.0000 e da Execução Fiscal nº 0500017-35.2006.8.26.0562 até o julgamento definitivo da presente Reclamação” e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se os v. acórdãos reclamados, afastando o tema 437 desta E. corte nestes autos, com consequente prevalência do entendimento dessa C. Corte no sentido de que a exigência do IPTU é inviável in casu, para que seja proferida novo acórdão pelo E. TJSP em consonância com o entendimento desta Suprema Corte nos autos do RE 626.317 e da RCL 32.717.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A decisão apontada como reclamada (eDoc 13 ) é a que o Tribunal de Justiça de São Paulo exerceu juízo de retratação assim decidindo:



    “Execução Fiscal - IPTU - Imóvel situado em área portuária - Contrato de arrendamento firmado entre a executada e a CODESP, sociedade de economia mista, à qual a União Federal, real proprietária do imóvel, concedeu, mediante autorização, direitos de uso e ocupação do tereno - Repercussão geral - Entendimento exarado pelo Plenário do C. STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ. Tema 437, DJe 05.09.2017, no sentido da possibilidade de se considerar como sujeito passivo da obrigação tributária o arrendatário de imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público - Convergência ao teor da orientação do E. STF - Aplicação do artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 11.01.1973, atual artigo 1.040, inciso II do CPC em vigor - Juízo de retratação exercido para dar provimento aos recursos.”



    Essa decisão foi publicada em 15.03.2019 (eDoc 05, p. 85, repetida no eDoc 13, p. 10). Dela, foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados em acórdão publicado em 02.09.2019 (eDoc 5, p. 127). Foram, então interpostos os respectivos recursos especial (eDoc 5, p. 130) e extraordinário (eDoc. 5, p. 207).



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado em função de tema da repercussão geral em decisão publicada em 03.12.2019 (eDoc 6, p.82), sendo, então, interposto o respectivo agravo interno (eDoc6, p. 96) ao qual negou-se provimento (eDoc. 6, p. 126) em acórdão publicado em 02.03.2021 (eDoc. 6, p. 132). Opostos em seguida Embargos de Declaração estes foram rejeitados em acórdão publicado em 11.11.2021 (eDoc6, p. 165).



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo.



    No caso concreto, tais balizas temporais não foram respeitadas.



    Compulsando os autos verifico o acórdão dos Embargos de Declaração foram publicados em 11.11.2021 (quinta-feira). Esta ação, contudo, somente foi proposta em 25.11.2022 (sexta-feira) (eDoc14).



    Nessa linha, após a publicação do acórdão dos embargos de declaração e para não configurar o trânsito em julgado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a analise do pedido de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente